Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703283-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANEA HELIA LIMA REIS AGRAVADO: ALEX DE SOUSA FERREIRA D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que a parte agravada – ALEX DE SOUSA FERREIRA – em suas contrarrazões recursais (ID 32633236), apresentou defesa, juntando também, na oportunidade, documentos em corroboração dos fatos sustentados (IDs 32633252 e seguintes). Diante disso, em alinho com o princípio da não surpresa e em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE – LANEA HELIA LIMA REIS – PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA PEÇA PROCESSUAL SUPRAMENCIONADA E DOS DOCUMENTOS QUE A ACOMPANHAM, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Com ou sem manifestação da parte agravante, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator